Tribunal: TJES
Processo: 5009048-85.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009048-85.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: VALDEVINO COMINOTI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009048-85.2022.8.08.0014

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDA: VALDEVINO COMINOTI

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por dano moral e material

proposta por VALDEVINO COMINOTI em face do ITAÚ UNIBANCO S.A. Alega o autor, em síntese, que descobriu que o requerido BANCO ITAÚ S/A, tinha realizado um empréstimo em seu nome, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sendo debitado, mensalmente, o valor de R$ 56,76 (cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) da sua aposentadoria desde o mês Fevereiro de 2022, sob os seguintes detalhes, sendo que o autor não solicitou ou autorizou a contratação, tampouco recebeu o valor de R$ 1.000,00 correspondente em sua conta bancária. O requerente buscou resolver a questão administrativamente, não obtendo sucesso em sua pretensão. Requer que seja determinado que cessem os descontos mensais de sua aposentadoria, provenientes do empréstimo em questão, bem como o cancelamento do contrato; a devolução do valor descontado de seu benefício e indenização por danos morais.

Em sua peça de defesa (ID. 5328958), a requerida defendeu a regularidade do contrato eletrônico mediante uso de biometria, inexistência de danos materiais ou morais a serem indenizados .

A sentença (ID. 5328980) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“DECLARAR
nulo o
contrato de empréstimo consignado n. 136666310
e, por consequência,
DECLARAR
inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 19837855
.

CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 567,60 (quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), correspondente aos meses de 02/2022 a 11/2022, e os valores que foram descontados durante o processo (art. 323 do CPC/15), com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

INTIME-SE
a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar conta de sua titularidade para a transferência do valor depositado na conta corrente da parte requerente (R$ 1.000,00) a fim de baixar o empréstimo.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 5329085), no qual alega, novamente, a validade do contrato digital, da validade das provas apresentadas, inexistência de dano material e moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados pelo juízo de piso.

O requerido apresentou contrarrazões (ID. 5329098), ocasião em que pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato. Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que polo requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido.

Isso porque, não obstante a juntada de telas sistémicas produzidas de forma unilateral e a alegação de que a contratação teria ocorria via mesa do gerente com a indicação de senha e biometria, tenho que mais razão assiste à parte requerente que inexiste contrato assinado e os documentos apresentados, sobretudo o de
ID 22093920
que apenas indica de forma digitada que a operação teria ocorria por biometria e senha, mas sem qualquer indicação de autenticação a fim de comprovar a regularidade do documento, ou seja, constata-se dos autos a ausência de comprovação da contratação do empréstimo consignado (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte requerida isso não ficou devidamente comprovado, ônus que lhe competia.

Por essas e diante da negativa de contratação quanto ao empréstimo, declaro a nulidade dos contratos firmados entre as partes e, diante disso, determino o cancelamento do empréstimo consignado e que a requerida se abstenha de realizar novos descontos na folha de pagamento do requerente.

Sendo esse o caso, sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento dos contratos de empréstimo n. 136666310 são medidas legítimas.”

Portanto, o recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, ora recorrido, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de empréstimo consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto, o que tampouco foi demonstrado

Portanto, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta de cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, impõe-se a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, de forma simples, conforme corretamente determinado na sentença guerreada.

Igualmente, resta configurado o dano moral,
in caso,
pois a demonstração deste pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, conforme dispõe o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo,
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)